Tribunal: STF
Processo: HC 257114
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michel de Oliveira Cardoso Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, em razão da não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que o agravante se dedicava a atividades criminosas. 



    2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante foi preso em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e possuía 41 porções de maconha com intuito mercantil e já havia recentemente respondido a procedimento por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, indicando dedicação à mercancia ilícita. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a existência de ato infracional anterior e a quantidade de droga apreendida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem utilizou fundamentos concretos para demonstrar a dedicação do agravante à prática delitiva, afastando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    5. A análise dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado envolve apreciação subjetiva, que foi devidamente realizada pelas instâncias ordinárias com base nos elementos dos autos. 



    6. A reforma das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A análise dos requisitos do tráfico privilegiado envolve apreciação subjetiva do magistrado, com base nos elementos dos autos".



    (HC 974.459 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicado o tráfico privilegiado, em seu grau máximo.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1501317-08.2023.8.26.0210), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde “08/08/2024”).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto conforme exposto pelo ato impugnado “o agravante foi preso em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e possuía 41 porções de maconha com intuito mercantil e já havia recentemente respondido a procedimento por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, indicando dedicação à mercancia ilícita”.



    De modo que, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente